Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 52 DA LEP. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO (FALSA IDENTIDADE). HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que homologou a prática de falta grave e as sanções administrativas aplicadas. Por consequência, alterou a data-base para benefícios executórios e revogou 1/6 dos dias remidos até a data da falta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se restou configurada a infração administrativa disciplinar, a ensejar a homologação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova.
4. Na apuração de falta grave não são exigidas as mesmas formalidades exigidas para a instrução processual criminal, sendo suficientes os elementos probatórios produzidos durante o inquérito disciplinar, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, hipótese dos autos.
5. Segundo o art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução da pena constitui falta grave e sujeita o condenado à sanção disciplinar, sem prejuízo da sanção penal. 5.1. Constada a prática de fato definido como crime doloso (falsa identidade), mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 52, caput; Código Penal, artigo 307.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1877249, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 13/6/2024; TJDFT. Acórdão 1809519, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, J. 1/2/2024.